Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. INEXITÊNCIA DE obrigação certa, líquida e exigível. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda, ou o procedimento executivo.
2. Embora seja inexigível o debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (STJ, Súmula 531), é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio, como é o caso da presente controvérsia.
3. No particular, o título executado se refere à nota promissória assinada pelo apelado como garantia pelo pagamento dos honorários relativos aos serviços de assessoramento que foram contratados. Entretanto, não se verifica nos autos nenhum indício que seja capaz de comprovar e efetiva prestação dos serviços de assessoramento realizadas pelo apelante, inclusive porque o contrato fora desfeito pelas partes no mesmo dia em que fora entabulado.
4. Não existindo nos autos elementos que comprovem a contraprestação dos serviços de consultoria e assessoramento, a execução da nota promissória não se mostra cabível, vez que o título foi emitido para garantir a cobrança de honorários eventualmente não pagos. Nesse cenário, escorreita a sentença combatida que julgou inexigível o título extrajudicial e julgou procedente os embargos à execução.
5. RECURSO DESPROVIDO.